Tribunal: TJMT
Processo: 1048748-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048748-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SONIA MARIA BARROZO - CPF: 235.223.300-30 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), A S F A - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS APOSENTADOS - CNPJ: 09.330.837/0001-73 (RECORRIDO), KLEBES REZENDE DA CUNHA - CPF: 652.107.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA
.
INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 285637380– reclamação no 1048748-60.2023.8.11.0001 – 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, tendo em vista já foram operacionalizadas todas as ferramentas disponíveis nos sistemas conveniados do TJ/MT (
SISBAJUD; RENAJUD e ANOREG
), sem a localização de bens passíveis de penhora.

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a existência de título executivo judicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito; - a condenação da parte recorrida à devolução de valores indevidamente descontados, com parte do valor já bloqueado via SISBAJUD R$ 7.466,78 (sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), permanecendo saldo devedor; - a executada é associação que recebe mensalmente contribuições dos associados.

- do não exaurimento.

No caso, não houve o exaurimento das vias judiciais para busca de bens, notadamente porque o Devedor é “associação de classe” com fluxo financeiro mensal.

Deste modo, diante da ausência de inércia da Exequente/Recorrente ou de paralização do feito, com diligência pendente de apreciação pelo juízo, irregular a extinção do cumprimento de sentença/execução. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3a TR – RI no 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e
(
TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025